Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-61.2016.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança. Não ocorrência da prescrição. Diante das condições pessoais do autor, são remotas as possibilidades de desempenho de atividades diversas. Cobertura da apólice contratada para os casos de invalidez funcional permanente total por doença. Desnecessidade de que o segurado perca sua total independência física para

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança. Não ocorrência da prescrição. Diante das condições pessoais do autor, são remotas as possibilidades de desempenho de atividades diversas. Cobertura da apólice contratada para os casos de invalidez funcional permanente total por doença. Desnecessidade de que o segurado perca sua total independência física para fazer jus ao capital segurado. Indenização devida nos termos da apólice. Sentença parcialmente reformada.